Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000846-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), AUREO DE CAMPOS PINHEIRO - CPF: 207.207.501-72 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO MULHBAUER - CPF: 382.030.819-91 (AGRAVADO), HERBERT MAGNUM BAHR MUHLBAUER - CPF: 089.017.379-65 (AGRAVADO), PAULO DA SILVA COSTA - CPF: 045.802.491-00 (ADVOGADO), ROBERTO ALMEIDA GIL - CPF: 275.072.031-15 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SEM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS AGRAVADOS – PROVIMENTO - PREJUÍZO EVIDENCIADO – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – ARRENDAMENTO RURAL – ALEGADO DESAPARECIMENTO DE RESES – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL CONTRA O AGRAVADO PELO MESMO CRIME – POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE SOFRER SIGNIFICATIVA LESÃO FINANCEIRA ANTES DO FINAL DO PROCESSO – CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.

Se os agravados não foram intimados do julgamento deste Agravo, há de ser reconhecida a nulidade do
acórdão
recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, procedendo-se a novo julgamento.

Havendo fortes indícios de prática criminosa por parte dos agravados e diante da possibilidade de o agravante sofrer séria lesão financeira antes do processo chegar ao seu final, deve ser deferida a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única de Rosário Oeste que, em Ação de Cobrança, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o bloqueio BACEN JUD nas contas do réu no valor de R$511,100,20 (valor de 130 cabeças de gado) ou o arresto de bens dos requeridos/agravados.

O agravante afirma que em 16-11-2017 arrendou uma área rural de propriedade do agravado (Paulo Fernando) para atividade pecuária e na avença ficou estabelecido que ele (agravante) colocaria 200 cabeças de gado adulto da raça nelore, as quais ficariam sob os cuidados do arrendador.

Diz que, desde então, o contrato vem sendo sucessivamente renovado, porém, em 2021, o agravado (Paulo) lhe informou que o contrato deveria ser firmado com o seu filho Herbert Magnum (agravado).

Aduz que em 2022, Herbert disse que não teria mais interesse em renovar a avença, ocasião em que se dirigiu à propriedade e constatou a falta de cerca de 130 cabeças.

Assevera que tomou conhecimento que as reses foram vendidas pelos agravados, tanto é que descobriu que o requerido Paulo esteve no INDEA, onde com uma declaração falsa em nome dele, agravante, tirou um GTA (Guia de Trânsito Animal) de 20 cabeças fêmeas em 31/04/2022, 10 cabeças fêmeas em 13/04/2022, 31 cabeças fêmeas em 13/04/2022 e mais 11 cabeças fêmeas em 13/04/2022.

Pontua que os agravados foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pelos fatos descritos no presente processo, resultando na Ação Penal n. 1001185-11.2022.8.11.0032, pendente de citação dos denunciados.

Esclarece que eles não atendem mais as suas ligações e que em Rosário Oeste-MT eles têm fama de praticar golpes.

Tutela recursal indeferida no Id 199214652-pág. 01/02.

Decorreu o prazo sem que os agravados apresentassem contraminuta (Id 203402685-pág. 01).

Esse Agravo foi julgado em 17-04-2024 e provido por unanimidade.

Ocorre que o advogado dos agravados não foi intimado para apresentar contraminuta.

Foi cadastrado no processo um advogado que não tem relação com a demanda, qual seja, Paulo da Silva Costa, OAB/MT no 12.435.

Pleitearam a anulação do julgamento.

Determinou-se a intimação dos agravados para se manifestarem, mas permaneceram inertes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, ocorreu o julgamento deste Agravo sem intimação da parte agravada.

A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC”
e
“a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente”
(temas 376 e 377).

Já os arts. 1.019 e 932 do CPC/2015, sobre o julgamento do agravo de instrumento:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – (...)

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

Portanto, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada, o que aconteceu neste caso, pois foi cadastrado no processo um advogado que não tem relação com a demanda, qual seja, Paulo da Silva Costa, OAB/MT no 12.435.

Logo, há de ser reconhecida a nulidade do
acórdão
recorrido
, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que os agravados foram intimados, mas não se manifestaram, passo ao rejulgamento do Agravo.

Como relatado, em Ação de Cobrança foi indeferida a tutela de urgência em que o autor pleiteava o arresto de bens dos agravados.

Confira-se excerto da decisão impugnada:

(...) Feito o introito, denota-se que não há elementos suficientes na exordial para o deferimento da liminar requerida, em especial porque as informações de que os requeridos teriam falsificado documento perante o INDEA e que os mesmos teriam vendido parte do gado do requerente, carecem de provas robustas, sendo que o próprio autor reconhece isso na inicial “tanto é que já há notícias informais de que o gado faltante do requerente já foi vendido no mercado local” (retirado da inicial), logo, notícias informais são insuficientes para substanciar a liminar requerida. (Id n. 198586673 - Pág. 3) (grifo nosso)

Verifica-se que, em decorrência do Boletim de Ocorrência deflagrado pelo agravante, foi instaurado Inquérito Policial, cujo relatório n. 2023.7.67058 encontra-se acostado aos autos.

Os agravados, testemunhas/vizinhos de área rural e o ora recorrente foram ouvidos na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste.

O agravado Paulo Fernando Mulhbauer foi indiciado e o Ministério Público ofereceu denúncia contra este em razão dos supostos crimes de apropriação indébita narrados pelas autoridades policiais, sendo a denúncia recebida pelo juiz de direito da Vara única daquela Comarca.

Na ação penal n. 0001017-02.2017.8.11.0032, da referida Vara Única, o requerido/agravado Paulo é denunciado por aplicar um golpe semelhante a este - cedeu pasto de sua terra para a vítima colocar os seus semoventes e com o fim do contrato, não efetuou a devolução total dos semoventes.

Nesta Ação de Cobrança, antes da citação, o agravado surgiu aos autos aduzindo que não teria se apropriado dos gados e que cerca de 142 cabeças de gado teriam sido transportadas ao Sr. Aureo, sendo que as restantes foram vendidas. Contudo, não apresentou nenhum documento que comprove sua alegação.

As declarações das testemunhas na Delegacia de Polícia, o oferecimento de denúncia pelo MP e o seu recebimento pelo juízo daquela Comarca mostram que há fortes indícios de prática criminosa por parte dos agravados.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, é uma decisão liminar que deve ser deferida pelo juiz quando demonstrada a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo possibilidade de o agravante sofrer séria lesão financeira antes do processo chegar ao seu final,
dou provimento ao Recurso
para conceder a tutela pleiteada, a fim de determinar o bloqueio BACEN JUD de R$511.100,20 nas contas dos agravados ou o arresto do imóvel rural Estância Água do Campo, localizado no município de Rosário Oeste/MT, matrícula 17.640 e 17.641 (Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT) e do caminhão Trator, Placa NJB3371, cor Azul, em nome do proprietário Herbet Magnun Bahr Muhlbauer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024